Tribunal: TJBA
Processo: 8029239-24.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8029239-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITAJUIPE Advogado(s): MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS REU: ESTADO DA BAHIA e outros RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA REMANESCENTE CUJA RESOLUÇÃO SE IMPÕE PARA FINS DE SEGURANÇA JURÍDICA. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REPASSE DE VERBAS ESTADUAIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. MUNICÍPIO INSCRITO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. PREVISÃO EM EDITAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 1º, IV, "A", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NA EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LRF. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO DE “AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL” QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MANIFESTAÇÃO CULTURAL, APESAR DE SUA INEGÁVEL RELEVÂNCIA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS TAXATIVAMENTE PREVISTAS PELO LEGISLADOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I - CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE em face do ESTADO DA BAHIA e da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR, objetivando a abstenção de exigência de certidões de regularidade fiscal para viabilizar a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização do projeto "SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTEJOS JUNINOS 2025". O Município alega estar impossibilitado de apresentar as certidões exigidas pelo edital em razão de pendências fiscais oriundas de gestões passadas e sustenta que o objeto do convênio enquadra-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), por se tratar de ação de caráter social, cultural e educacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da SUFOTUR para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua natureza jurídica; (ii) a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir em razão do transcurso do período dos festejos juninos de 2025; e (iii) a legalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênios de fomento à cultura, à luz da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa tal exigência para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A SUFOTUR, nos termos da Lei Estadual nº 14.534/2023, ostenta a natureza jurídica de órgão da Administração Direta do Estado da Bahia, vinculado à Secretaria de Turismo, desprovido, portanto, de personalidade jurídica própria e de capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda. Sua representação em juízo compete ao Estado da Bahia, que já integra a lide. Acolhe-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da SUFOTUR. 4. A controvérsia dos autos transcende a mera obtenção de recursos para o evento específico do ano de 2025. O cerne da questão reside na definição da legalidade e constitucionalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênios de fomento à cultura, à luz da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de questão jurídica de caráter recorrente, que afeta não apenas o Município de Itajuípe, mas potencialmente todas as municipalidades do Estado da Bahia em situações análogas. O decurso do tempo não esgota o interesse processual na obtenção de um pronunciamento de mérito que pacifique a interpretação da norma e sirva de baliza para a atuação da Administração Pública em futuros certames, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da efetividade do processo. Rejeita-se, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto. 5. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal), estando vinculada às normas legais e às disposições do edital que rege o certame. A exigência de comprovação de adimplência fiscal, prevista no edital convocatório, constitui mera observância ao disposto no art. 25, § 1º, IV, "a", da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na legislação estadual pertinente, notadamente a Lei nº 9.433/2005, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso por parte do ente estatal. 6. A exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a exigência para transferências voluntárias destinadas a "ações de educação, saúde e assistência social", deve ser interpretada de forma restritiva, por se tratar de norma excepcional. O legislador complementar, ao elencar as três áreas específicas, fez uma escolha política clara, visando proteger o financiamento de setores considerados absolutamente essenciais e prioritários para a garantia da dignidade da pessoa humana. 7. Os festejos juninos, embora de indiscutível valor cultural e relevância socioeconômica para as municipalidades, não se enquadram, para os fins técnicos e específicos da lei, nos conceitos de educação, saúde ou assistência social, os quais possuem regramento constitucional e legal próprios e distintos da cultura (art. 215 da CF/88). Cada uma dessas áreas possui um regime constitucional e legal bem definido: a Cultura é tutelada pelo art. 215 da Constituição Federal; a Educação, pelo art. 205; a Saúde, pelo art. 196; e a Assistência Social, pelo art. 203. A ampliação do conceito de "ação social" para abarcar toda e qualquer manifestação cultural esvaziaria o conteúdo da norma de responsabilidade fiscal, cuja finalidade é garantir a gestão prudente e transparente dos recursos públicos. 8. Este entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Órgão Especial e, de forma ainda mais contundente, no Superior Tribunal de Justiça. Em decisão recente, proferida no Agravo em Recurso Especial nº 2.905.874/BA (Rel. Min. Sergio Kukina, DJe 05/06/2025), o STJ assentou de forma inequívoca a impossibilidade de se enquadrar os festejos juninos na exceção da LRF, consignando que "a interpretação da expressão 'ações sociais' não pode ser abrangente a ponto de abarcar situações que o legislador não previu" e que "o conceito da expressão 'ações sociais' deve ser resultado de interpretação restritiva, teleológica e sistemática". No mesmo sentido, este Órgão Especial firmou a tese de que a realização de festejos juninos não se amolda à exceção do art. 25, § 3º, da LRF (Processos nº 8019393-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Julg. 18/12/2024; nº 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Julg. 18/12/2024; nº 8002207-44.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Julg. 24/01/2025; e nº 8002082-76.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Julg. 23/01/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da SUFOTUR acolhida. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Ação julgada improcedente. Tese: "1. A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, nos termos da Lei Estadual nº 14.534/2023, ostenta a natureza jurídica de órgão da Administração Direta do Estado da Bahia, desprovida de personalidade jurídica própria e de capacidade processual para figurar no polo passivo de demanda judicial. 2. A exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização de festejos juninos constitui observância ao disposto no art. 25, § 1º, IV, 'a', da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e à legislação estadual, não configurando ilegalidade ou abuso. 3. A exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a exigência de comprovação de adimplência fiscal para transferências voluntárias destinadas a 'ações de educação, saúde e assistência social', deve ser interpretada de forma restritiva, por se tratar de norma excepcional, não abrangendo a realização de festejos juninos, que, embora de inegável valor cultural e relevância socioeconômica, não se confundem, técnica e juridicamente, com as hipóteses taxativamente previstas pelo legislador complementar." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AREsp nº 2.905.874/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, j. 05.06.2025; TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8019393-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Órgão Especial, j. 18.12.2024; TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Órgão Especial, j. 18.12.2024; TJBA, Processo nº 8002207-44.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Órgão Especial, j. 24.01.2025; TJBA, Processo nº 8002082-76.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Órgão Especial, j. 23.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível nº 8029239-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE e como Réus o ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR, REJEITAR a preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito, a unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.